Tribunal: TJES
Processo: 0001771-06.2017.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001771-06.2017.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES e outros

APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Aracruz contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para reconhecer a decadência do direito de constituir parte dos créditos tributários referentes ao período de agosto a dezembro de 2009, descritos no Auto de Infração nº 0019/2015, e determinou a apuração, em sede de liquidação de sentença, dos valores de materiais utilizados na obra a serem abatidos da base de cálculo do ISSQN. O embargante sustenta a existência de vícios de omissão e contradição, especialmente quanto à contagem do prazo decadencial, defendendo que a notificação preliminar em dezembro de 2014 impediria o reconhecimento da decadência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão ou contradição no acórdão que reconheceu a decadência parcial do crédito tributário, especialmente no que se refere à aplicação do art. 173, I, do CTN e à eficácia da notificação preliminar para interromper o prazo decadencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração têm natureza de recurso de fundamentação vinculada, cabendo apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

A contradição que justifica embargos é a interna, entre os fundamentos e o dispositivo da decisão, e não entre o conteúdo da decisão e as pretensões da parte.

As alegações do embargante buscam rediscutir matéria já apreciada, sem apontar efetivamente omissão ou contradição no julgado.

O acórdão embargado examinou expressamente a decadência com base no art. 173, I, do CTN, concluindo que a notificação válida para interromper a decadência ocorreu apenas em março de 2015, após o prazo quinquenal iniciado em 1º de janeiro de 2010, o que afasta os vícios alegados.

A decisão também esclareceu que o reconhecimento da decadência parcial não implica nulidade total do Auto de Infração nem da Certidão da Dívida Ativa, permitindo o prosseguimento da execução quanto ao crédito remanescente, nos termos do Tema 249 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração

opostos pelo
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
contra o acórdão id 8588866, que deu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos para “reconhecer a decadência do direito de constituir parte dos créditos tributários descritos no Auto de Infração nº 0019/2015, afastando-se aqueles relativos ao período de agosto a dezembro/2009”, determinando-se, ainda, que “a apuração dos valores relativos aos materiais utilizados na obra, os quais deverão ser abatidos da base de cálculo do ISSQN, deverá ocorrer em sede de liquidação de sentença”, sendo parte embargada o
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER-ES
.

Em suas razões recursais (id 8952348), o Embargante alega que o r. acórdão incorreu nos vícios de omissão e/ou contradição, sob os seguintes argumentos:
(i)
“como se nota pelos planilhamentos e pelos próprios Autos de Infração, foram lançados tributos referentes ao exercício 2009, sendo certo que o prazo decadencial de constituição de tais verbas passou a correr em 1º de janeiro de 2010, a teor do art. 173, I do CTN”;
(ii)
“a decadência ocorreria em 1º de janeiro de 2015, contudo, a Executada foi devidamente notificada do procedimento de início de constituição do crédito em 08.12.2014 [...], o que, como dito, remete à regra prevista no parágrafo único do multicitado art. 173 do CTN”;
(iii)
“o Executado, ora Embargado, foi notificado do início do lançamento tributário antes de implementado o prazo decadencial de todo o exercício 2009, assim, não há que se falar em decadência”.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da
“ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

O vício de
contradição
, lado outro,

caracteriza-se nas hipóteses em que a decisão contém teses inconciliáveis e que ensejam a ausência de relação lógica entre os fundamentos adotados como
ratio decidendi
e o dispositivo respectivo.

Acrescente-se, a esse respeito, ser firme o entendimento do c. STJ de que “
a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
” (AgInt no AREsp n. 2.040.000/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024).

Fixadas tais premissas, denota-se da argumentação deduzida nos aclaratórios que, a pretexto de vícios de omissão e/ou contradição, pretende o Embargante, em verdade, o reexame das questões já apreciadas e valoradas por este órgão colegiado, o que não se enquadra na via estreita dos aclaratórios.

O inconformismo com as premissas fáticas e jurídicas estabelecidas no acórdão e que autorizaram o reconhecimento da decadência não consubstanciam vício passível de correção pelos aclaratórios.

Com efeito, a dinâmica de contagem da decadência deu-se com fundamento no art. 173, I, do CTN, conforme ressaltado nas razões dos embargos de declaração, tendo havido expressa manifestação no sentido de que a notificação preliminar havida em dezembro de 2014 não teria aptidão de interromper a fluência do prazo decadencial.

Vale conferir:

“Nos termos da Súmula nº 622, do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
‘
a notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário
; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial
.’

No caso,
embora a notificação preliminar efetivada no âmbito do termo de fiscalização tenha ocorrido em dezembro/2014, tem-se que a notificação do Auto de Infração nº 0019/2015 ocorrera apenas em março/2015
, quando já exaurido o prazo decadencial quinquenal contado nos termos do art. 173, I, do CTN, uma vez que se trata de imposto lançado por homologação.

De fato, parte dos créditos descritos no Auto de Infração nº 0019/2015 datam de agosto a dezembro/2009, cujo prazo decadencial inciou-se em 1º de janeiro de 2010, circunstância que evidencia a decadência apontada pela autarquia estadual em suas razões recursais.

O reconhecimento da decadência do direito de constituir o crédito tributário, no que se refere ao período de agosto a dezembro/2009, não enseja a nulidade total do Auto de Infração nº 0019/2015 (fls. 365) e, por consequente, da CDA nº 263/2016 (fls. 321), sendo possível o decote e o prosseguimento da execução do crédito remanescente por meros cálculos aritméticos, conforme inteligência do Tema 249, do Superior Tribunal de Justiça.”

Inexistem, portanto, os vícios de omissão e/ou contradição, uma vez que a questão acerca da decadência tributária restou devidamente apreciada por este órgão julgador, não sendo a via dos embargos de declaração apropriada para o reexame do julgado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de embargos de declaração e lhe
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)